Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706464-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RODRIGUES AZEVEDO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaime Rodrigues Azevedo contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a produção de prova oral requerida pelo agravante (proc. 0718693-13.2019.8.07.0015). Confira-se excerto da decisão recorrida: “1. Defiro a produção da prova pericial e nomeio como perito do Juízo o Dr. ANDRE LUIS GIUSTI (medicinagiusti@bol.com.br). [...] 8. Indefiro a produção da prova oral requerida pelo autor, pois as provas documentais e a prova pericial serão suficientes para o deslinde da demanda.” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois a inquirição das testemunhas arroladas é indispensável para a solução da lide e seu indeferimento implica cerceamento de defesa. Relatado. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília indeferiu a produção da prova testemunhal por entender que as provas documentais e a prova pericial serão suficientes para a solução da demanda. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC/15, tampouco noutro dispositivo de lei. Além do mais, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não é toda e qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que enseja o cabimento de agravo de instrumento, devendo o ato judicial estar subsumido às hipóteses legalmente previstas. 2. Embora anteriormente as diversas matérias apreciadas em sede de decisão interlocutória fossem atacáveis por meio do agravo de instrumento, deve-se, diante das inovações trazidas pelo novo regramento processual, reconhecer o não cabimento de recurso quando inexistente previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1156533, 07158791020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. *** “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão que acompanhou o posicionamento da 7a Turma Cível, no sentido de que o rol do artigo 1.015 é taxativo e não comporta interpretação analógica ou extensiva. 2. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro